Tribunal: STF
Processo: AI 488516
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-02-15
Data de publicação: 2005-02-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CADERNETA DE
POUPANÇA. CRUZADOS NOVOS BLOQUEADOS. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO (BTNF).
ORIENTAÇÃO DO STF.
Esta Corte afastou a inconstitucionalidade da MP
 n. 168/90, posteriormente convertida na Lei n. 8.204/90, no ponto
em que fixou o BTN Fiscal como índice de correção monetária
aplicável às cadernetas de poupança com data-base posterior ao dia
16.3.90.
Agravo regimental a que se nega provimento.